Tribunal: TJMT
Processo: 0011999-63.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011999-63.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA LIMA DA SILVA - CPF: 047.409.031-05 (APELADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO REALIZADO PELA VIA ADMINISTRATIVA DAS LESÕES PERMANENTES – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Indevido o pedido de complementação nas ações de seguro DPVAT, quando restou demonstrado pela seguradora o pagamento realizado à autora pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em razão do inconformismo com a sentença de id. 109450977, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT no 0011999-63.2016.8.11.0015, código n.o 273587, ajuizada por BRUNA LIMA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a complementação da indenização do seguro DPVAT, acrescidos de juro de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir do sinistro.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 109450977, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois a indenização deve condizer com as lesões permanentes apuradas e não com lesões em caráter temporário, como se deu a indenização.

Assevera que o pagamento já foi realizado na via administrativa, e não deve ser complementado como determinado na sentença.

Por esse motivo, pede que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões, conforme a certidão de Id. 109450979.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso interposto contra a decisão que nos autos da Ação Obrigatória de Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial em favor da autora, ora apelada, para condenar a ré/apelante, ao pagamento no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a complementação da indenização do seguro DPVAT.

Ao compulsar o caderno processual resta evidenciado que a autora/apelada sofreu acidente de trânsito em 19/08/2015, conforme boletim de ocorrência acostado aos autos (Id. 109450967 - Pág. 2), que lhe causou a invalidez.

Entretanto, de acordo com o Id.
109450975
- fl. 202, verifica-se que a apelada
recebeu a indenização na via administrativa na importância de R$9.787,50 (nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
não cabendo o pedido pleiteado que
visa a majoração para R$13.500 (treze mil e quinhentos reais), o valor máximo pago as indenizações do seguro DPVAT.

Observa-se que a sentença julgou os pedidos da inicial parcialmente procedentes diante a perícia judicial que apurou as lesões sofridas como permanente da seguinte forma:

a)
LESÃO MEMBRO INF (70%) EM 75% = 7087,00

b) LESÃO SEG COLUNA VERT (25%) EM 50% = 1687.00

c) DÉFICIT FUNÇÃO DIGESTIVA (100%) EM 25% = 3375,00 (NÃO PERMANENTE/LESÃO NÃO CONSOLIDADA) (fls. 214/219)

Contudo, ao somarmos as lesões apuradas na perícia judicial, obtém-se o montante de R$12.147 (doze mil, cento e quarenta e sete reais).

Logo, se de fato houvesse a obrigação de indenizar caso o pagamento administrativo não tivesse sido realizado, o Magistrado
a quo
, deveria considerar apenas as lesões A e B que estão consolidadas e somadas resultam na importância de R$8.774,00 (oito mil, setecentos e setenta e quatro reais).

Em relação a lesão C -
lesão da função digestiva
-, esta não pode ser calculada, pois ainda está em tratamento, razão pela qual a extinção, sem resolução de mérito, se deu de maneira acertada, para que a parte possa buscar futuramente o seu direito caso haja a consolidação de lesão permanente após a finalização do tratamento.

Portanto, indevido o pedido de complementação nas ações de seguro DPVAT, quando restou demonstrado pela seguradora o pagamento realizado à autora pela via administrativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA - INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) – JOELHO ESQUERDO (25 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (setenta e cinco por cento – lesão intensa); sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). E como o apelado recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00, não há que se falar em diferença a ser paga.

Mostra-se indevida a complementação da indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se deu na proporcionalidade da lesão atestada pela avaliação médica realizada em Sessão de Conciliação
.”
(N.U 0015503-82.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2021, Publicado no
DJE 05/05/2021
)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE PARA ATESTAR O GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização securitária. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Mostra-se indevida a complementação da indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se deu na proporcionalidade da lesão atestada pela perícia médica."
(N.U 0130173-42.2017.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido exordial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial, suspendendo a sua exigibilidade, uma vez que a autora/apelada é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022